Tribunal: TJBA
Processo: 8070045-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070045-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEIZE CASTRO LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Abusividade configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, por meio da qual a autora buscava a revisão dos juros remuneratórios pactuados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios prevista em contrato de financiamento de veículo, superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, configura abusividade apta a autorizar a revisão judicial.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
4. Embora não haja limitação legal dos juros remuneratórios a 12% ao ano, admite-se sua revisão em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Tema Repetitivo 27 do STJ.
5. A taxa pactuada no contrato (2,73% a.m. e 38,16% a.a., com CET superior) mostrou-se significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para aquisição de veículos por pessoa física no mesmo período (2,18% a.m. e 29,52% a.a.).
6. A instituição financeira não comprovou elementos concretos que justificassem a majoração dos encargos, como risco específico da operação ou peculiaridades do perfil do consumidor.
7. A discrepância verificada evidencia onerosidade excessiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo-se a limitação dos juros à taxa média de mercado.
8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé inequívoca da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo quando significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, devendo ser limitada a esse patamar, com restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 27; TJ-BA, Apelação: 80027730420248050137, Rel. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, p. 01/09/2025; TJ-BA, Apelação: 05167305020198050001, Rela. JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, p. 20/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8070045-98.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
DEIZE CASTRO LOPES
e, como apelado,

BANCO ITAUCARD S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora